Tribunal: TJSP
Processo: 2003934-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em percentuais incidentes sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono do

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em percentuais incidentes sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono do autor – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003934-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante OSMAR
VICENTE DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo
desprovido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003934-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.297
2
VOTO No: 14.297
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2003934-34.2020.8.26.0000
COMARCA: CAÇAPAVA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: OSMAR VICENTE DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Agravo de instrumento Acidente do trabalho Cumprimento de
sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em
percentuais incidentes sobre as prestações vencidas até a sentença
- Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do STJ
Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015
Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar
condignamente o patrono do autor Decisão mantida Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por Osmar Vicente de Paula contra respeitável decisão do MM. Juiz de primeiro
grau de jurisdição proferida nos autos do cumprimento de sentença acidentária movido
contra o INSS, que fixou o percentual da verba honorária de sucumbência no percentual
mínimo de 10%, 05%, 03% ou 01%, segundo o tabelamento do §3o do artigo 85 do CPC, a
incidir sobre o montante da condenação calculado quando da liquidação do julgado,
ressalvando que referido valor para base de cálculo estará limitado às prestações vencidas
até a data da publicação da sentença, nos termos da Sumula 111 do STJ.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta,
em síntese, que os percentuais fixados pelo MM. Juiz a quo à título de honorários
advocatícios não encontram amparo legal, eis que a legislação vigente prevê que estes
honorários devam corresponder ao percentual de 10% a 20% do valor da condenação.
Assevera não ser possível a aplicação da referida Súmula 111 do STJ no caso dos autos,
uma vez que contraria o disposto no Código de Processo Civil de 2015. Discorre sobre a
matéria debatida, requerendo o provimento do agravo.
Processado o agravo sem o efeito suspensivo almejado, o INSS não
apresentou sua contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se observa dos autos da ação acidentária, o autor ingressou
com ação objetivando a concessão de benefício acidentário, sendo que após a regular
tramitação do feito, sobreveio a r. sentença de primeiro grau (fls. 408/409), condenando o
INSS ao pagamento de auxílio-acidente e mais consectários, sendo certo que em relação à
verba honorária assim disciplinou o MM. Juiz a quo:
“O réu arcará, ainda, com as despesas processuais
e honorários advocatícios, estes de 15% sobre as
parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111, do
Egrégio Superior Tribunalde Justiça), estando
isento de custas.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003934-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.297
3
Em grau de recurso, o V. Acórdão proferido por esta C. Câmara (fls.
455/459) alterou o entendimento de primeiro grau:
“Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do
quantum devido a título de verba honorária de
sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo
85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015”.
Iniciado o cumprimento de sentença, o INSS apresentou conta de
liquidação no valor de R$ 63.925,96 (fls. 34/35), sendo que após a concordância do autor,
o magistrado a quo determinou a elaboração de novos cálculos com a inclusão dos
honorários fixados com observância na Súmula 111 do STF, dando origem à presente
irresignação.
Do que se verifica, a matéria controvertida cinge-se quanto a
aplicação da Sumula 111 do STJ, em face da vigência do Código de Processo Civil de
2015.
Neste sentido, em que pesem as argumentações desenvolvidas pelo
agravante, entendo que o recurso não merece provimento.
Explico.
A edição da Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, quando
da vigência do Código de Processo Civil de 1973, veio a ser editada estabelecendo que “os
honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações
vencidas após a sentença”, a fim de pôr fim à discussão que havia naquela C. Corte quanto
a extensão da base de incidência do percentual dos honorários, exclusivamente na ações
previdenciária, ou seja, se aplicava sobre as prestações vencidas até a sentença, até o
trânsito em julgado ou até o cálculo de liquidação.
Por sua vez, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu
basicamente a mesma regra geral de arbitramento de honorários advocatícios,
estabelecendo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2o),
observando-se, entretanto, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o escalonamento
previsto no parágrafo 3o do citado artigo.
Em outras palavras, o citado artigo 85 restringiu o valor dos
honorários nas ações contra a Fazenda, logo, em conformidade com a Súmula no 111, do C.
STJ, nas ações previdenciárias, o montante da condenação a ser considerado como base de
cálculo da verba honorária deve incluir as parcelas vencidas até a data da sentença que
reconheceu o direito do segurado à percepção do benefício.
Vale lembrar que o novo Estatuto Processual não contém nenhuma
disposição que inviabilize a observância do entendimento consubstanciado na Súmula em
questão, que, assim, deverá ter sua aplicação preservada, salvo futura e expressa revogação,
de que não se tem notícia.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara especializada:
“Cumprimento de Sentença Ação acidentária
Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre
as
prestações
vencidas
até
a
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003934-34.2020.8.26.0000 -Voto no 14.297
4
Possibilidade de adoção da Súmula no 111 do STJ
Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC
Caso em que, ademais, o percentual arbitrado é
suficiente para remunerar condignamente o patrono
do autor Recurso desprovido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2185921-37.2019.8.26.0000; Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 1a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data
de Registro: 16/12/2019)”
“Acidente do Trabalho Execução Apuração da
verba honorária advocatícia
Título executivo
judicial que estabelece a incidência da regra do
artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015

Necessidade de se aguardar a liquidação para
apuração do valor principal da condenação

Possibilidade de adoção da Súmula no 111, do c.
STJ por se harmonizar com as novas regras
introduzidas pela Lei no 13.105/2015
Recurso
parcialmente provido. Dou parcial provimento ao
recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050163-86.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Luiz
Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data
de Registro: 02/12/2019)”.
Por derradeiro, do que se verifica do cálculo de liquidação
apresentado nos autos do cumprimento de sentença, tem-se que o percentual fixado pelo
magistrado a quo à título de honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado e o
tempo exigido para o serviço, é suficiente para remunerar condignamente o seu patrono.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator